Tribunal: TJDFT
Processo: 0704570-88.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL, CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para compelir o Distrito Federal a realizar a internação compulsória de um dependente químico, em atendimento à prescrição médica e aos requisitos da Lei no 10.216/2001.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a internação compulsória de dependente químico, com base em relatório médico, à luz da legislação vigente; e (ii) saber se o Estado é obrigado a garantir o direito à saúde, conforme previsto constitucionalmente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A saúde é um direito fundamental previsto nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal, diretamente relacionado à dignidade humana. 4. A Lei no 10.216/2001 autoriza a internação compulsória de dependentes químicos mediante laudo médico que comprove a necessidade. 5. No caso concreto, o relatório médico aponta a urgência da internação para preservar a saúde e integridade do dependente e de terceiros, considerando a gravidade de seu quadro clínico.
6. Jurisprudência desta Corte: “É dever do Estado adotar medidas que reduzam do risco da dependência química, incluindo o acesso à proteção e recuperação, nos moldes do art. 196 da Constituição Federal. 3. Comprovado por relatório médico a necessidade de imediata internação compulsória para tratamento da dependência química, somada ao perigo de dano a integridade física do paciente, deve ser deferido o pedido de tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal que o interne em clínica da rede pública (...).” (07086047320198070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 10/10/2019).
IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Remessa necessária improvida.
Tese de julgamento: “1. A saúde é direito fundamental de todos e dever do Estado, que inclui a internação compulsória de dependente químico, mediante prescrição médica, quando presentes os requisitos legais da Lei no 10.216/2001. 2. A obrigação do Estado de promover a saúde psíquica e física de dependente químico é amparada no direito constitucional à saúde.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, caput; art. 6o; art. 196; CPC, art. 496, I; Lei no 10.216/2001, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07086047320198070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 10/10/2019; TJDFT, 07148883420188070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, PJe: 01/02/2019; TJDFT, 07176834720178070000, Relator: Hector Valverde, 1a Turma Cível, PJe: 18/04/2018.